Tribunal: TJPA
Processo: 0003413-91.2019.8.14.0130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003413-91.2019.8.14.0130

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0003413-91.2019.8.14.0130

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS – PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental e Moral Coletivo ajuizada em face de IHARABRÁS S.A. Indústrias Químicas. O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de prova do nexo causal entre a empresa ré e os resíduos abandonados que teriam causado contaminação ambiental no Município de Ulianópolis/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto à análise de fundamentos legais e princípios ambientais; (ii) definir se o acórdão embargado permite o prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para impor novo julgamento da matéria fática.

4.

O acórdão embargado aprecia expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, bem como a ausência de vínculo entre a empresa e os resíduos encontrados, afastando, com base na prova dos autos, a responsabilização civil da ré.

5.

Inexistem omissões quanto à aplicação do princípio da precaução, à inversão do ônus da prova e à solidariedade passiva, pois o acórdão fundamenta que tais institutos pressupõem elementos mínimos de plausibilidade, ausentes no caso.

6.

Não há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva ambiental e a exigência de demonstração do nexo causal, requisito previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

7.

Consideram-se prequestionados, ainda que rejeitados os embargos, os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ acerca do prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o resultado lesivo.

2.

O prequestionamento pode se configurar de forma implícita, ainda que os dispositivos legais não sejam expressamente mencionados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225, caput e §§1º, V, e 3º; 129, III; Lei nº 6.938/1981, arts. 1º, 4º, VII e 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 21; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII; CC, art. 942; CPC, arts. 373, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº 28368894 - Pág. 1/8, oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, confirmou a sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada em desfavor de
IHARABRAS SA INDÚSTRIAS QUIMICAS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida na Ação Civil Pública por Dano Ambiental e Moral Coletivo c/c tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a empresa Iharabrás S.A. Indústrias Químicas, em razão do alegado envio de resíduos industriais à empresa CBB/USPAM, os quais teriam sido abandonados de forma irregular, causando contaminação ambiental no Município de Ulianópolis/PA. O pedido incluiu condenação à reparação ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de provas do vínculo entre a ré e a empresa receptora dos resíduos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa requerida pode ser responsabilizada civilmente por dano ambiental em razão de suposto envio de resíduos industriais a local inapropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental no Brasil é objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade do agente, dispensada a demonstração de culpa.

4. A ausência de prova do nexo de causalidade inviabiliza a responsabilização civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. Não há nos autos qualquer documento que comprove o envio de resíduos pela requerida à empresa CBB/USPAM, tampouco vínculo contratual ou notas fiscais que indiquem relação entre ambas.

6. As imagens e documentos apresentados não permitem identificar com segurança a logomarca da requerida nos tambores encontrados, tampouco evidenciam sua responsabilidade pelos resíduos abandonados.

7. Inexistente a comprovação do dano imputável à ré, é inviável a condenação por responsabilidade objetiva ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em remessa necessária, sentença mantida

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva, exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade da empresa e o resultado lesivo.

2. A ausência de provas do envio de resíduos, de vínculo contratual ou de participação da empresa no evento danoso afasta a possibilidade de responsabilização civil.

3. Fotografias e documentos genéricos, desacompanhados de identificação inequívoca, não são aptos a embasar condenação por dano ambiental.

Inconformado com o
decisum
, o
Parquet
opôs o presente aclaratório (ID nº 28502465 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão incorreu em diversas omissões e contradições que comprometem a fundamentação da decisão, especialmente no tocante à apreciação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria ambiental, além de teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação dos artigos 225, caput e §§1º, V, e 3º e 129, III da Constituição Federal; dos artigos 1º, 4º, VII e 14, §1º da Lei nº 6.938/1981; do artigo 21 da Lei nº 7.347/1985; do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990; do artigo 942 do Código Civil; e do artigo 373, §1º do CPC. Alega, ainda, omissão quanto ao princípio da precaução, à inversão do ônus da prova, à solidariedade passiva e à natureza difusa do dano ambiental.

Ressalta também contradições internas no julgado, notadamente quanto à valoração de elementos probatórios como as fotografias e documentos administrativos (Autorização nº 042/2000 e Certificado da CETESB), os quais, segundo o embargante, deveriam ter sido considerados como indícios relevantes de participação da empresa embargada no dano ambiental. Além disso, sustenta que houve contradição entre o reconhecimento da natureza objetiva da responsabilidade ambiental e a exigência de prova robusta do nexo causal, o que, na prática, teria imposto um standard probatório próprio da responsabilidade subjetiva.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos da ação civil pública; ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, viabilizando o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que os embargos de declaração constituem verdadeira tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se coaduna com a estreita via aclaratória (ID nº 28565991 - Pág. 1). Alegou que todas as matérias suscitadas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, inclusive com expressa referência aos dispositivos legais mencionados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ressaltou que não se pode exigir novo julgamento da matéria fática, apenas porque a parte discorda da conclusão adotada. Ao final, requereu o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, que sejam integralmente rejeitados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pelo
Parquet
recorrente não merece acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria ambiental, bem como a imprescindibilidade da comprovação do nexo de causalidade para a responsabilização civil objetiva, concluindo pela improcedência da ação por absoluta ausência de provas da vinculação da embargada com o dano alegado.

A redação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, dispõe que “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Consigne-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça admite de modo assente o “prequestionamento implícito”, sendo desnecessária a menção expressa dos dispositivos alegadamente violados. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem. 2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ademais, inexiste divergência lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A decisão reconheceu que a responsabilidade ambiental é objetiva e se fundamenta na teoria do risco integral, mas destacou que mesmo nesse regime persiste a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal, como expressamente dispõe o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. Não há incompatibilidade entre reconhecer a objetividade da responsabilidade e exigir prova do
liame
causal, pois a teoria do risco integral não dispensa a demonstração de que a atividade do agente contribuiu para o dano. A exigência não implica em adoção de responsabilidade subjetiva, mas apenas no cumprimento do mandamento legal de se identificar a origem do prejuízo ambiental.

Logo, não há omissão ou contradição no julgado, mas sim entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

Quanto ao princípio da precaução, à inversão do ônus da prova e à solidariedade passiva, a decisão também não padece de omissão. O acórdão consignou que a ausência absoluta de provas de vínculo contratual ou de envio de resíduos pela requerida à CBB/USPAM inviabiliza a inversão do ônus probatório, pois este pressupõe a existência de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da alegação inicial. Não se trata, portanto, de negar a aplicação desses institutos, mas de reconhecer que a prova inicial sequer alcançou o grau mínimo necessário para deslocar o encargo probatório.

Como esclarecido no Acórdão, os elementos constantes nos autos não possuem força probatória suficiente para vincular a embargada ao evento danoso. As imagens apresentadas revelam apenas a inscrição “Brás”, sem identificação inequívoca da marca da empresa IHARABRÁS, o que impede sua associação direta à requerida. Inexiste contrato, nota fiscal ou qualquer outro documento que vincule ambas as empresas ou que comprove o envio de resíduos ao local indicado.

Assim, o acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025